Tribunal: TJDFT
Processo: 0707256-48.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707256-48.2023.8.07.0010 DESPACHO Manifeste-se a exequente/apelante sobre eventual perda do objeto do presente cumprimento provisório de sentença, considerando o pedido de cumprimento de sentença no processo principal, - 0706344-32.2020.8.07.0018. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator